Tribunal: TJMT
Processo: 1016034-63.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016034-63.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[APARECIDO EURIPDES FELIPE - CPF: 448.547.901-30 (APELADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), A. C. S. F. (APELADO), V. E. D. S. F. (APELADO), C. H. F. (APELADO), APARECIDO EURIPDES FELIPE - CPF: 448.547.901-30 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
DPVAT

– MORTE DO SEGURADO – MENOR IMPÚBERE REPRESENTADA POR SEU AVÔ PATERNO – SENTENÇA QUE FIXA A INDENIZAÇÃO A AMBAS INTERESSADAS – COMPANHEIRA QUE NÃO É PARTE NO PROCESSO – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA SEGURADORA – NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA RETIFICADA NO PONTO –
RECURSO PROVIDO
.

Qualquer um dos herdeiros do
de cujus
poderá pleitear a indenização do seguro DPVAT, em conjunto ou separadamente, somente ficando desobrigada a seguradora de pagar a indenização pretendida se demonstrar o pagamento integral de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), o que não é caso dos autos.

Verificando-se que a companheira da vítima não figurou como parte na presente ação de cobrança, mister a

readequação da condenação imposta à seguradora, correspondente à cota parte da herdeira preterida (R$6.750,00).A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no artigo 80 do CPC, o que não é o caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1016034-63.2019.8.11.0041

APELANTE:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADOS:

A.C.S.F., V.E.D.S.F. E C.H.F, REPRESENTADOS PELO AVÔ PATERNO APARECIDO EURIPEDES FELIPE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT (Causa Mortis), ajuizada por
A.C.S.F., V.E.D.S.F.
e
C.H.F
,

neste ato representados pelo avô paterno Sr.
APARECIDO EURIPEDES FELIPE
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial,
condenando a requerida ao pagamento da indenização securitária no valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), acrescidos de correção monetária (INPC) a partir da data do sinistro e juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Além disso, condenou a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.

Irresignada, a apelante alega a ilegitimidade dos autores para postular a integralidade da indenização pela morte de seu pai Everson Aparecido Leite, devendo a condenação ser restringida a 50% do capital segurado, o que corresponde a R$6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais), pois
é possível observar na certidão de óbito que o estado civil da vítima era de união estável, de modo que deve restar consignado a reserva da quota parte da companheira da vítima não integrante da lide.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma a r. sentença (Id 135672994).

Devidamente intimada, a parte apelada ofertou as contrarrazões no prazo legal, em que rebate os argumentos expendidos pela recorrente, postulando, ao final, pelo desprovimento do seu recurso. Pede, ainda, pela sua condenação na litigância de má-fé, ante a interposição de recurso com nítido propósito protelatório, bem como nos honorários recursais (Id 135672997).

Preparo recolhido (Id 135934171).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora,
Dr.
José B Gonçalves
, opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se, na origem, de
Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada por
A.C.S.F., V.E.D.S.F.
e
C.H.F
, menores impúberes, neste ato representados pelo avô paterno,
SR. APARECIDO EURIPEDES FELIPE
, em desfavor
da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S.A.
, onde objetivam o recebimento do pagamento referente à indenização respectiva, em face do falecimento do seu genitor, ocasionado por acidente de trânsito.

Após regular processamento do feito, o Magistrado de primeiro grau julgou procedentes os pedidos formulados na inicial,
condenando a requerida ao pagamento da indenização securitária no valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), com os acréscimos legais, bem como n
as custas e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.

Inconformada, a apelante defende ser possível observar da certidão de óbito que o estado civil da vítima era de união estável, de modo que entende que a condenação deve ser restringida a 50% do capital aos filhos, e consignar, via de consequência, a reserva da quota parte da companheira da vítima não integrante da lide.

Pois bem. Tenho que assiste razão à recorrente no que tange à necessidade de reservar a quota-parte da companheira do
de cujus
.

Isso porque, do que consta dos autos, o acidente ocorreu em 18/03/2020, momento em que já vigorava a Lei no. 11.482/2007, que no artigo 4o estabelece que as indenizações de seguro obrigatório serão pagas de acordo com o disposto no art. 792 do CC.

Confira-se:

“Art. 4o A indenização no caso de morte será paga de acordo com o disposto no art. 792 da Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil.”

E o art. 792 do CC/2002 preceitua que na “
falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e
o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária
”.

Por sua vez, o art. 1.829 do Código Civil esclarece:

“Art. 1.829. A sucessão legítima defere-se na
ordem seguinte
:

I - aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente
, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da separação obrigatória de bens (art. 1.640, parágrafo único); ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares;

II - aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge;

III - ao cônjuge sobrevivente;

IV - aos colaterais.”

Em análise aos autos, verifica-se que o estado civil da vítima era de união estável (Certidão de Óbito Id 58433969), logo, por se tratar o seguro DPVAT de obrigação divisível, o pedido de cada beneficiário deve ser atrelado à quota-parte correspondente ao seu quinhão hereditário.

Portanto, a sentença merece ser retificada, posto que a companheira do
de cujus
, de fato, não figurou como parte na presente ação de cobrança, sendo a mesma ajuizada unicamente pelas filhas daquele, representadas pelo avô paterno, dada a menoridade delas.

Sobre o assunto, segue entendimento deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT
– ILEGITIMIDADE ATIVA PARA REQUERER A INTEGRALIDADE DA INDENIZAÇÃO – DE CUJUS SEM FILHOS –
AÇÃO AJUIZADA APENAS PELO GENITOR DO FALECIDO – QUOTA PARTE CORRESPONDENTE AO SEU QUINHÃO HEREDITÁRIO –

PAGAMENTO INTEGRAL AFASTADO

– EXISTÊNCIA DE OUTROS HERDEIROS QUE NÃO ESTÃO NO POLO ATIVO – COMPROVAÇÃO POR MEIO DE CERTIDÃO DE ÓBITO E NASCIMENTO – DOCUMENTOS HÁBEIS – RESERVA DE QUOTA PARTE À MÃE DO FALECIDO
– RECURSO PROVIDO.

A indenização do Seguro Obrigatório DPVAT, no caso de morte da vítima de acidente automobilístico será paga, na constância do casamento ao cônjuge sobrevivente, na sua falta, aos herdeiros legais que comprovarem esta condição, conforme determina o artigo 4o da Lei no 6.194/74.

ACOLHO a preliminar arguida, a fim de
reconhecer a ilegitimidade do autor para postular a integralidade da indenização pela morte de seu filho - Hércules Rodrigues Lopes, devendo a condenação ser restringida a 50% do capital segurado, o que corresponde a R$ 6.750,00, bem como restar consignado a reserva da quota parte à mãe da vítima em 50%, Sra. Alcijane Rodrigues de Aquino.
”

(N.U 1038801-32.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2021, Publicado no DJE 27/07/2021)

Registro, outrossim, que referido o valor deverá ser depositado em conta única vinculada ao presente feito, tendo em vista a menoridade das autoras/recorridas.

Da mesma forma, nada obsta a reserva do quinhão do herdeiro que não compôs a lide.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT
– JULGAMENTO EXTRA PETITA – NÃO OCORRÊNCIA – INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO INICIAL –
RESERVA DE QUINHÃO PARA CADA HERDEIRO – LEGALIDADE
– MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – NEXO CAUSAL – COMPROVAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A sentença não se caracteriza como extra petita quando o julgamento se ajusta à causa de pedir e aos pedidos formulados pelo Autor.

Ao julgador compete a interpretação lógico-sistemática do pedido formulado na Exordial a partir de uma análise de todo o seu conteúdo, mas não apenas da parte da petição destinada aos requerimentos finais, bem como analisar as matérias de ordem pública.

A certidão de óbito e o Boletim de Ocorrência comprovam o nexo causal entre o acidente automobilístico e a morte da genitora das apeladas.”
(N.U 0003220-83.2012.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 31/07/2022)

Por fim, com relação ao pedido de condenação em litigância de má-fé pleiteado pelos apelados, em sede de contrarrazões, verifico que somente restará caracterizada mediante prova patente do dolo advinda do ato praticado pela parte, sob pena de se punir aquele que simplesmente utilizou o direito público subjetivo, constitucionalmente assegurado, de acesso ao Poder Judiciário (art. 5o, XXXV, da CF).

In casu
, não estão presentes nenhuma das hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 80 do CPC/15, de modo que não há falar na imposição de tal penalidade.

Em face do exposto, em consonância com o órgão ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar em parte a sentença, a fim de readequar o pagamento devido aos autores, menores impúberes, no valor correspondente R$6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais), equivalente a 50% (cinquenta por cento) do teto indenizatório (R$13.500,00), devendo ser reservada a outra quota-parte a companheira do
de cujus.

Deixo de majorar a verba honorária em grau de recurso (art. 85, §11, CPC/15), porquanto já fixado acima do máximo permitido pelo regramento legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022